Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716131-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CAMILA RODRIGUES BERNARDINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35481032) interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por CAMILA RODRIGUES BERNADINO em desfavor da agravante, determinou à ré a autorizar e custear os procedimentos de abdominoplastia e mastopexia prescritos à autora. Eis o teor do decisório combatido (ID 121754420 – processo referência): Vistos estes autos. Diante da renda líquida da ora requerente (inferior a R$ 1.500,00), defiro a ela os benefícios da gratuidade de justiça. ANOTE-SE. Nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC, § 3o "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial". Nesse sentido, estabelece o art. 165 do aludido código que "Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição". Tais profissionais poderão ser cadastrados no Tribunal ou mesmo compor quadro próprio, mediante ingresso por concurso público, conforme o art. 167 e parágrafos, do CPC. Entretanto, como até o presente momento não houve a estruturação do quadro de conciliadores e mediadores na justiça do Distrito Federal para atender à nova realidade processual, seja por meio de cadastro, seja por meio de carreira específica, não se mostra viável - à luz dos princípios da efetividade da atividade jurisdicional e razoável duração do processo (art. 5o, LVXXIII, da Constituição da República) - a designação de audiência inaugural na forma do art. 334 do CPC. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 do CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local, conforme exegese do art. 139, incisos I, II, V e VI, do CPC. Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação. Passo à análise da tutela de urgência. Trata-se de pedido formulado por usuário de plano de saúde em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Pede que seja determinado à requerida a autorização para realização de procedimentos cirúrgicos, uma vez que a cobertura dos mesmos foi negada, mas, segundo argumentou, procedimentos necessários, diante do relatório seguinte (id 121675512): (...) Decido. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne à probabilidade do direito da autora, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes. Além disso, entre os serviços cobertos estão os procedimentos cirúrgicos e exames complementares e serviços auxiliares de diagnose e de terapia, tratamentos especializados e procedimentos especiais, quando feitos por recomendação médica expressa e específica. O perigo de dano é latente, pois a demora no tratamento proposto prolongará os episódios de dermatite, além da reversão de expectativa da continuação do tratamento autorizado anteriormente com a bariátrica, a repercutir no estado de saúde funcional e emocional da requerente. Desse modo, os procedimentos listados, se não para garantir nesse momento a vida, pelo menos garantirão a integridade física da paciente, com fundamento no direito à saúde deferido à iniciativa privada, que ao tomar para si, mediante remuneração, a prestação de assistência à saúde (art. 199 da Constituição e art. 10-A da Lei n. 9.656/98), deve fazê-lo nos moldes a garantir a vida digna a seus usuários. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que os planos de saúde podem limitar a cobertura a certas patologias, mas não podem limitar o tipo de material/procedimento para seu adequado tratamento, nos moldes indicados pelo médico assistente do paciente. Dessa forma, é abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Cabe ao médico assistente, com exclusividade, a definição do melhor caminho a seguir para o tratamento da patologia, com base nos conhecimentos técnicos e especializados na área. Se a doença tem cobertura no plano contratado, o plano de saúde é obrigado a cobrir todos os custos necessários para tratá-la. Ademais, o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo e não pode ser utilizado como fundamento para obstar o correto tratamento dos usuários dos serviços privados de saúde, sob pena de ser configurado abuso de direito por parte dos planos de saúde. Especificamente no caso de cirurgias pós bariátricas, quando reparadoras, e não meramente estéticas, necessária a autorização das mesmas, como continuidade do tratamento pertinente à obesidade mórbida. Neste sentido, o precedente seguinte: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONSUMIDORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBERTURA. ASSEGURAÇÃO. COMINAÇÃO SOB PENA DE MULTA. CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA GLÚTEA E TROCANTÉRICA, ENXERTO COMPOSTO/LIPOENXERTIA PARA REORGANIZAÇÃO DO CONTORNO CORPORAL E PLÁSTICA MAMÁRIA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DIAGNÓSTICO DE LIPODISTROFIA CORPORAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO. NATUREZA PURAMENTE ESTÉTICA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. INSERÇÃO NAS COBERTURAS OFERECIDAS. PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE POR CLÁUSULA CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Emergindo dos elementos coligidos que fora receitado como necessário ao tratamento da enfermidade que acometera a consumidora - obesidade mórbida - sua submissão a cirúrgica plástica reparadora destinada à reversão de lipodistrofia corporal (glútea e trocantérica), mediante enxerto composto para reorganização do contorno corporal, e plástica mamária, com a amenização dos excessos cutâneos decorrentes da perda acentuada de peso ocorrida em decorrência da realização de cirurgia bariátrica anterior, o fato médico resplandece incontroverso, determinando que, remanescendo controvertida apenas a aferição de existência de cobertura contratual aos tratamentos indicados, a resolução da questão seja pautada pelo simples cotejo dos procedimentos médicos almejados com as coberturas oferecidas pelo plano de saúde e as exclusões expressamente contempladas. 2. A cirurgia plástica destinada a complementar e coadjuvar o tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica à qual se submetera a paciente e ilidir as manifestações que a perda de peso acentuada lhe ensejara não encerra natureza estética, mas natureza funcional reparadora, devendo ser compreendida como simples continuidade do tratamento da obesidade mórbida, tornando inviável que seja refutada sua cobertura pela operadora do plano que a beneficia sob a premissa de que se emolduraria na qualificação de cirurgia estética. 3. Consubstanciando o contrato de plano de saúde, ainda que de natureza coletiva, relação de consumo, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pela contratante, resultando na aferição de que, afigurando-se os procedimentos indicados passíveis de serem enquadrados nas coberturas contratualmente asseguradas, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, pois destinadas ao custeio dos tratamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas da consumidora de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes. 4. A exata dicção da preceituação contratual que legitima o fornecimento do tratamento resulta em que, derivando de prescrição médica e não sendo excluída das coberturas oferecidas, a indicação deve ser privilegiada, não se afigurando conforme o objetivado com a contratação do plano de saúde nem com a natureza do relacionamento dele derivado que o fornecimento do produto seja pautado pelo seu custo ou origem por não se coadunar essa modulação com a regulação conferida pelo legislador aos contratos de consumo, legitimando que, conformando-se a situação com o convencionado e com o tratamento que lhe é resguardado, seja assegurado o fomento do tratamento cirúrgico prescrito, que compreende todos os acessórios necessários à sua consecução, notadamente quando inerentes e indispensáveis à consumação da intervenção cirúrgica e aprovados pelo órgão regulador competente (CDC, arts. 47 e 51, IV, § 1o, II), restando autorizado, inclusive, sua efetivação em sede de antecipação de tutela. 5. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão, ensejando que, inexistindo disposição específica confeccionada de forma clara e destacada excluindo o custeio do tratamento prescrito ao consumidor, deve sobejar a inferência de que está compreendido nas coberturas asseguradas (CDC, art. 54, §§ 3o e 4o). 6. Carece de lastro, como fato apto a infirmar a obrigação de cobertura, a alegação, pela operadora do plano de saúde, de que não possui profissional habilitado em sua rede credenciada para consecução do procedimento de correção de lipodistrofia de glúteo, pois, se o caso, deve cingir-se a reembolsar o vertido pela consumidora, segundo o convencionado, tampouco o risco advindo do procedimento cirúrgico se reveste de aludido atributo se, a par de devidamente prescrito pelo médico assistente da consumidora, encontra previsão e autorização dos órgãos médicos e setoriais como passível de realização, afigurando-se necessário ao tratamento da enfermidade que a acometera. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime." (TJDFT. Agravo de Instrumento 07243937820208070000. 1a. Turma Cível. Des. Rel. TEÓFILO CAETANO, DJe 22/10/2020) Assim, a negativa dos referidos procedimentos mostrou-se desarrazoada. Ademais, não há impossibilidade de reversão da decisão porquanto, se ao final da instrução ficar comprovada a ausência de direito, nada impede que a parte requerida pleiteie a respectiva indenização para fazer frente aos custos do procedimento. Ante o exposto DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize os procedimentos denominados ABDOMINOPLASTIA E MASTOPEXIA e todos os materiais necessários para a realização dessas cirurgias, no prazo de 3 (três) dias corridos, contados da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Cite-se e intime-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação, que dever observar a regra do art. 231, V, do CPC, é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término do prazo (arts. 231 e 270, do CPC c/c com os arts. 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. Reitero o deferimento da gratuidade de justiça à requerente. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO para cumprimento, via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Brasília/DF, data da assinatura digital Documento assinado eletronicamente pelo(a) Juiz(a) de Direito / Juiz(a) de Direito Substituto(a), conforme certificado digital Pretende a agravante a reforma do r. decisório. Em preliminar, pleiteia a suspensão do feito diante da afetação do tema à sistemática dos recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (tema no 1069). No mérito, argumenta a ausência de cobertura contratual e legal do procedimento, realçando que não tem obrigação de cobrir tratamentos que não estejam no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência, de modo que inexistente a probabilidade do direito vindicado. Subsidiariamente, requer, acaso mantida a obrigação, a minoração da multa estabelecida em caso de descumprimento, pois entende ser excessiva. Pugna pela agregação de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. Preliminarmente, registro que o pleito relativo à suspensão do feito não foi apreciado pelo juízo originário no édito recorrido e, portanto, não pode sequer ser conhecido, porquanto importaria em supressão de instância. Ademais, anote-se que a determinação de suspensão do processamento dos feitos pendentes, sejam individuais ou coletivos, que versam sobre a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, exclui a concessão de tutelas provisórias de urgência quando presentes seus requisitos, atual momento processual. Destarte, conheço, em parte, do recurso. No mérito, estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Tenho, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. De plano, verifico que a relação jurídica em análise se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante redação da Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Estabelece o artigo 51, § 1o, inciso II, do CDC: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) § 1o. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: II) restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; Depreende-se do caderno processual que a autora é inscrita no plano de saúde ofertado pela empresa ré (ID 121675508) e, em decorrência de cirurgia de gastroplastia para tratamento de obesidade mórbida, apresentou intensa flacidez e ptose, gerando desconforto psicossocial, necessitando de reconstrução em mamas e inclusão de prótese bilateral, de acordo com o laudo médico lançado no ID 121675511. Conforme literatura médica e tratamento legal destinado aos planos privados de assistência à saúde, a obesidade mórbida é considerada doença crônica de cobertura obrigatória (artigo 10, caput, da Lei 9.656/98), de sorte que as operadoras, em regra, têm autorizado os tratamentos ambulatoriais ou indicações cirúrgicas para a realização da cirurgia bariátrica. Inclusive, é notório que intervenções cirúrgicas dessa natureza implicam em alterações anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, especialmente no abdômen, região mamária e braços. Por isso, na espécie, o profissional responsável pelo tratamento da autora solicitou a realização de reconstrução mamária com próteses, sendo, no entanto, negada pela requerida sob o fundamento de que não está abrangido pela cobertura contratada. Com efeito, a recomendação médica e o quadro apresentado pela segurada decorrente da perda de peso após a cirurgia bariátrica, evidencia que o procedimento solicitado não se enquadra no conceito de cirurgia estética, mas sim de indicação para a continuidade do mencionado tratamento de redução do estômago. Desse modo, o normativo da ANS que trata do rol de procedimentos para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde não pode ser invocado para justificar a recusa. A assistência médica contratada não pode se limitar ao custeio da cirurgia de gastroplastia para suplantar a obesidade mórbida, devendo a resultante flacidez corporal e demais intercorrências receber tratamento terapêutico adequado, porquanto são incontroversas as complicações de saúde que sobrevêm após a perda significativa de peso pelo paciente, tais como dermatites, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, dentre outros. Essa é a inteligência do artigo 35-F da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde: Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1 desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes. Perfilham esse entendimento os seguintes excertos de ementas de julgamentos do colendo STJ: A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM no 1.766/2005 e Resolução CFM no 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019) Possibilidade de determinação jurisdicional de ressarcimento, nos limites do contrato, da quantia despendida com a realização de cirurgia plástica reparadora de mamoplastia, com a colocação de próteses de silicone, diante da recusa do plano de saúde em autorizar o referido procedimento, sob a alegação de ser meramente estético, mesmo tendo este sido expressamente indicado por médicos especialistas, após cirurgia bariátrica (redução de estômago), por ser a paciente portadora de obesidade mórbida. (...) A existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo usuário conduz, necessariamente, ao custeio do tratamento proposto pelos médicos especialistas, revelando-se abusiva qualquer cláusula limitativa do meio adequado ao restabelecimento da saúde e do bem-estar do consumidor. Precedentes. Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável. Precedentes. Nesse contexto, o instrumento pactuado em questão não exclui a cobertura da doença, muito menos o tratamento, motivo pelo qual a recusa em autorizar a realização da cirurgia, com o consequente reembolso das despesas, consubstancia-se em nítido descumprimento contratual. (REsp 1442236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016) Em relação à multa cominada, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, estas constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado: “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). De fato, as astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Não se vislumbra, a princípio, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação na modulação do valor, bastando o cumprimento da obrigação para que seja afastada a pena fixada. Além disso, a limitação do valor das astreintes pode ser efetuada em momento posterior, nos precisos termos do art. 537, § 1o, do CPC, que assim estabelece: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I- se tornou insuficiente ou excessiva; II- o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Por tais fundamentos, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador